Tribunal: STF
Processo: ARE 1407960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, POR DUAS VEZES, E LATROCÍNIO PRATICADO NA MODALIDADE TENTADA (CÓDIGO PENAL, ARTS. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, POR DUAS VEZES, E 157, § 3º, II, ESTE COMBINADO COM ART. 14, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    PRELIMINARES. ADUZIDA NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA CORRELATA CONDENAÇÃO TER SIDO EMBASADA EM PROVA EMPRESTADA DE OUTROS AUTOS, NOS QUAIS UM DOS DENUNCIADOS, PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RESTOU INTERROGADO SEM A OBSERVÂNCIA DE GARANTIAS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. REPRODUÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL QUE DEMONSTRA CLARAMENTE QUE A AUTORIDADE POLICIAL O INFORMOU ACERCA DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE O DE PERMANECER EM SILÊNCIO. ADEMAIS, CONDIÇÃO CLÍNICA QUE NÃO O IMPEDIU DE RELATAR FATOS DOS QUAIS DETINHA CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA.



    AVENTADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DO FEITO DISTINTO. TESE RECHAÇADA. FUNDAMENTAÇÃO AMPARADA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NO CADERNO PROCESSUAL, RELACIONADOS AOS EPISÓDIOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. OUTROSSIM, DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NÃO CONSTATADA. PRIMADO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INSURGENTES QUE SÃO REPRESENTADOS PELO MESMO CAUSÍDICO EM AMBOS OS PROCESSOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDEX INSTRUMENTAL.



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DOS ACUSADOS, CORROBORADAS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO. RÉUS QUE SUBTRAÍRAM BENS DE AGÊNCIA BANCÁRIA E DOIS VIGILANTES DE SEGURANÇA, ALÉM DE HAVEREM ATINGIDO A PERNA DE OUTRO INDIVÍDUO. VERSÃO DOS APELANTES ISOLADA NOS AUTOS. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.



    POSTULADA DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA O DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INVIABILIDADE. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS NA DIREÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES DA AGÊNCIA BANCÁRIA. ANIMUS NECANDI CONFIGURADO.



    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE DO CÔMPUTO. REQUERIDA FIXAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. IMPROPRIEDADES NÃO CONSTATADAS. 



    ESTÁGIO INTEMEDIÁRIO DO CÔMPUTO. OBJETIVADO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "H", DO DIGESTO REPRESSIVO. IMPERTINÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA COMPROVADA.



    ETAPA DERRADEIRA. ALMEJADA REDUÇÃO MÁXIMA DA REPRIMENDA IMPOSTA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA NO QUE TANGE AO INJUSTO POR ÚLTIMO MENCIONADO. REJEIÇÃO. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUE SERVE DE CRITÉRIO À QUANTIFICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE METADE CORRETAMENTE APLICADA.



    REIVINDICADA APLICAÇÃO DA FIGURA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AMEAÇAS E AGRESSÕES DIRIGIDAS CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E SUBTRAÇÃO DE BENS DE CADA UMA DELAS. FALTA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS.



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente